Tribunal: CARF
Processo: 11080.732340/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/09/2014, 20/01/2015, 27/02/2015, 18/12/2015
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema 736), que julgou o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser afastada a multa isolada em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 62, § 1o, II, b do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732340/2018-12
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.378 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrentes
BANCO DO BRASIL SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/09/2014, 20/01/2015, 27/02/2015, 18/12/2015
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema 736), que julgou o já revogado § 15, e o
atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser
afastada a multa isolada em razão de compensação não homologada, nos termos do art.
62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário contra decisão da
DRJ/Florianópolis, que julgou parcialmente procedente a impugnação contra notificação de
lançamento que manteve a multa de ofício isolada, no percentual de 50%, em razão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732340/2018-12
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.378 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732340/2018-12

compensação não homologada, no valor de R$ 467.617.442,75, que resultou em uma exigência
de multa no montante de R$ 233.808.721,38.
2.

O motivo para o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação
integral da DCOMP no 04354.41507.250914.1.3.02-0137, no 27802.47096.200115.1.3.02-5399,
no 10113.95191.270215.1.3.02-1998 e no 02734.92048.181215.1.3.02-9800, cuja análise e
julgamento se deu no PAF no 10166.900718/2017-15. O fundamento para exigência se encontra
no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, conforme Notificação de Lançamento (fls. 2/3).
3.

Em impugnação (fls. 10/17), o sujeito passivo alegou nulidade do lançamento e
que apresentou recurso voluntário no PAF no 10166.900718/2017-15; que a fundamentação legal
está em desalinho com os princípios da boa-fé e que a penalidade é desprovida de razoabilidade;
que a mesma tem sido afastada pelo Poder Judiciário; que o CARF veda expressamente a
concomitância de multa de ofício, culminando inclusive com a edição da Súmula no 105; e que
seja observada a lógica do princípio penal da consunção, "em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de maneira que não há que se falar em multa
isolada.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 25/33) para com base
na decisão de primeira instância no PAF no 10166.900718/2017-15, que reconheceu direito
creditório adicional de R$ 110.858.097,56, com isso a base de cálculo da multa foi reduzida em
R$ 119.438.514,31, passando de R$ 467.617.442,75 para R$ 348.178.928,44 e, por
consequência, a penalidade foi reduzida no montante de R$ 174.089.464,22 (= 50% x R$
348.178.928,44). A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/09/2014, 20/01/2015, 27/02/2015, 18/12/2015
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Será exigida multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO EM SEDE DE JULGAMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXONERADA.
Considerando-se a definitividade da decisão de primeira instância que reconhece o
direito creditório utilizado em declaração de compensação, a base de cálculo da multa
isolada deve ser ajustada para refletir a redução no montante dos débitos não
compensados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/09/2014, 20/01/2015, 27/02/2015, 18/12/2015
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.378 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732340/2018-12

4.1.

O valor exonerado a título de multo pela r. decisão foi de R$ 59.719.257,16 do
crédito lançado.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 39/48), o sujeito repisa os argumentos da
impugnação, em especial ser inaplicável o no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, que, no seu
entender, prevê punição pelo simples fato de requerer direito, independentemente de ter
cometido ato ilícito; que o referido dispositivo é inconstitucional e violaria os princípios
constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade; que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu o RE no 796.939 (Tema 736), que versa sobre os §§ 15 e
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, como repercussão geral; que há duplicidade de punição,
multa moratória, em razão da cobrança dos débitos não compensados, e de ofício, pela não
homologação.
6.

Em sessão de 11.02.2020, esta Turma decidiu sobrestar o julgamento do presente
processo até a resolução da diligência determinada no PAF no 10166.900718/2017-15, conforme
Resolução no 1402-000.961 (fls. 58/64).
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento – Recurso De Ofício
8.

A r. decisão, conforme relatado, exonerou o sujeito do valor a título de multa
isolada no valor de R$ 59.719.257,16, valor, portanto, superior ao definido pela Portaria MF no
2, de 2023, que estabelece como limite o valor de R$ 15 milhões para interposição do Recurso de
Ofício, razão pela qual deve ser conhecido.
Conhecimento – Recurso Voluntário
9.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 02.05.2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 35), assim, o Recurso Voluntário,
juntados aos autos em 03.06.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
38), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito – Recurso de Ofício
10.

A multa sob litígio no presente processo é conexa por prejudicialidade e
dependência das DCOMP no 04354.41507.250914.1.3.02-0137, no 27802.47096.200115.1.3.02-
5399, no 10113.95191.270215.1.3.02-1998 e no 02734.92048.181215.1.3.02-9800, cuja análise e
julgamento se deu no PAF no 10166.900718/2017-15, e seu fundamento tem abrigo no art. 74, §
17, da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte redação:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.378 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732340/2018-12

11.

A r. decisão aplicou o resultado do julgado no PAF no 10166.900718/2017-15,
onde foi reconhecido crédito adicional de R$ 110.858.097,56. Transcreve-se parte das razões de
fato sobre a matéria:
Ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte instaurou a fase
litigiosa daquele processo relativamente à parcela não reconhecida do seu direito (R$
420.582.099,02).
No julgamento em primeira instância, a 6a Turma da DRJ/RPO reconheceu crédito
suplementar no montante de R$ 110.858.097,56, sendo a decisão quanto a essa parcela
definitiva na esfera administrativa, em razão da inexistência de recurso de ofício para o
reconhecimento de direito creditório.
Compulsando-se agora os registros eletrônicos referentes à cobrança dos débitos não
compensados relacionados ao direito creditório discutido no processo no
10166.900718/2017-15, verifica-se que o resultado do julgamento realizado pela
DRJ/RPO ainda não foi implementado. Em outras palavras, não há um relatório (ou
uma tela de sistema) evidenciando de maneira direta o novo saldo de débitos não
compensados, após a decisão da DRJ que concedeu à Impugnante direito creditório
adicional de R$ 110.858.097,56.
Seria o caso de baixar o processo em diligência para obter essa informação. No entanto,
entendo ser possível determinar o novo saldo de débitos não compensados, após a
decisão da DRJ, sem maiores dificuldades. É o que passo a demonstrar.
Em análise ao Despacho Decisório no 120456106, verifica-se que, das quatro DComp
relacionadas no anexo da Notificação de Lançamento no NLMIC - 2038/2018, a DComp
no 04354.41507.250914.1.3.02-0137 foi homologada parcialmente, enquanto que as
outras três não foram homologadas.
Analisando os registros contidos no sistema informatizado da RFB que controla a
utilização dos direitos creditórios, pode-se constatar que o processamento eletrônico
consumiu boa parte do direito creditório originalmente reconhecido (R$
327.410.516,91) para homologar as DComp no 00930.18006.271115.1.7.02-2088 (R$
135.139.006,63) e no 25757.82431.280814.1.3.02-0150 (R$ 108.636.981,94), restando
para a DComp no 04354.41507.250914.1.3.02-0137 o saldo de R$ 83.634.528,34:
[...]
Pois bem. Por meio dessa DComp no 04354.41507.250914.1.3.02-0137 a Contribuinte
pretendeu compensar débito de estimativa mensal de IRPJ (código 2319 - 08/2014) em
valor original de R$ 215.803.771,15, e com o saldo de direito creditório de R$
83.634.528,34 foi possível compensar apenas R$ 90.107.840,83, restando não
compensado justamente o montante de R$ 125.695.930,32, que compõe a base de
cálculo da multa ora combatida, e que encontra-se abaixo discriminado no extrato do
processo de cobrança no 10166.900817/2017-05:
[...]
Até este ponto, foi descrita a situação resultante do processamento realizado pela
DRF/Brasília.
Ocorre que, como vimos acima, a DRJ/RPO concedeu direito creditório adicional de R$
110.858.097,56, sendo definitiva a decisão quanto a essa parcela na esfera
administrativa.
Desse modo, considerando que se trata do mesmo débito (estimativa mensal de IRPJ -
código 2319 - Ago. 2012) e do mesmo direito creditório (saldo negativo de IRPJ -
31/12/2013), é possível encontrar o reflexo da decisão da DRJ no valor do débito não
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.378 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732340/2018-12

compensado por meio de uma simples regra de três, pois esse cálculo envolve as
mesmas datas e, portanto, os mesmos índices de valoração:
[...]
Portanto, fazendo os cálculos, pode-se afirmar, com total segurança, que o direito
creditório adicional de R$ 110.858.097,56, reconhecido de forma definitiva pela
DRJ/RPO, é suficiente para compensar a parcela de R$ 119.438.514,31 da estimativa
mensal de IRPJ da competência 08/2014.
Desse modo, a base de cálculo da multa ora impugnada deve ser reduzida em R$
119.438.514,31, passando de R$ 467.617.442,75 para R$ 348.178.928,44 e, por
conseguinte, a penalidade deve ser mantida no montante de R$ 174.089.464,22 (= 50%
x R$ 348.178.928,44).
12.

Absolutamente correta a conclusão da autoridade julgadora de primeira instância,
razão pela qual deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício.
Mérito – Recurso Voluntário
Inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996
13.

O Recurso Voluntário centra-se no argumento de ser inaplicável o no art. 74, § 17,
da Lei no 9.430, de 1996, que, no seu entender, prevê punição pelo simples fato de requerer
direito, independentemente de ter cometido ato ilícito. Alega que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu o RE no 796.939 (Tema 736), que versa sobre os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, como repercussão geral; que há duplicidade de punição, multa moratória, em
razão da cobrança dos débitos não compensados, e de ofício, pela não homologação.
14.

Ressalte-se que o STF, recentemente, mais precisamente em 20.03.2023, em
sessão do Pleno, julgou o RE no 796.939/RS (Tema 736). julgou inconstitucionais o já revogado
§ 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, destaca-se a ementa do referido Acórdão:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
15.

A não aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao lançamento deve ser
aplicado no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for efetuada a partir
de decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.378 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732340/2018-12

16.

Em consulta ao site do STF em 21.06.2023, às 11h16min1, verifica que a referida
decisão transitou em julgado nessa data, fato que impõe sua aplicação no presente julgamento,
nos termos do art. 62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Conclusão
17.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
Ofício e para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar a multa de ofício
isolada, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema
736).

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

1
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736

Fl. 70
DF CARF MF
Original